Tribunal: TJES
Processo: 5000592-29.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000592-29.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTO MARQUES GUARCONI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 500592-29.2021.8.08.0032
Origem:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: ROBERTO MARQUES GUARCONI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre período de apuração de débitos retroativos em decorrência de irregularidade/fraude em relógio medidor de energia elétrica. A parte autora informa que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3500384 constatou a irregularidade no medidor, o que gerou um débito de R$ 6.043,52 (seis mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) decorrente de recuperação de consumo aferida pela ré.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial, declarando a inexistência da dívida atribuída à autora no valor de R$ 6.043,52 (seis mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) referentes à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI. Por seu turno, não reconheceu o pedido autoral de danos morais.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 3500384, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 6.043,52 (seis mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial.

(4).
Apesar da alegação de regularidade na confecção do TOI, nota-se que a notificação por correspondência (Recebimento de AR) foi efetuada por terceira pessoa, de modo que a suposta irregularidade de consumo de energia elétrica deu-se sem a presença da parte autora, o que justifica a ausência do titular do serviço consoante registrado no próprio documento confeccionado unilateralmente pela ré. O ato sentencial aborda o ponto com precisão,
in verbis
: “
Reitere-se, não foi comprovada a facultação do contraditório quando da aferição unilateral, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude/irregularidade veio a ser constatada pela concessionária, sem a realização dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL 414/2010, mormente a avaliação técnica com participação do usuário, e por análise equidistante. Desse modo, não há que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entendo que a pretensão que visa a desconstituição do débito cobrado deve ser atendida.
”

(5).
Diante do acerto do ato sentencial na desconstituição da apuração de valores a partir do TOI, cujos fundamentos, aliás, são adotados como razões de decidir, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, há, por consequência lógica, prejuízo evidente no que se refere ao enfrentamento do pedido contraposto realizado pela parte ré/recorrente.

(6).
Por fim, deixa-se de analisar os id’s
2962288
e 2962289, relativos ao parecer do Ministério Público Estadual para licenciamento e controle ambientais de postos de revendas de combustíveis, por serem totalmente desnecessários ao deslinde da causa.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.